Tribunal: TJBA
Processo: 8030584-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030584-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDEMIRO LEITE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. SEGURADO COM LESÃO EM MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR. NOMEAÇÃO DE PERITO OFTALMOLOGISTA QUE VIOLA O ART. 157, § 2º DO CPC. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA NA ÁREA A SER PERICIADA (ORTOPÉDICA). É ADMISSÍVEL A REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, PARA FINS DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemiro Leite Almeida contra decisão interlocutória proferida no Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de substituição do perito nomeado — oftalmologista — por profissional com especialidade em ortopedia/traumatologia, mesmo diante da alegação de que as lesões periciadas são ortopédicas.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da nomeação de perito judicial sem especialização técnica na área diretamente relacionada ao objeto da perícia — lesões ortopédicas — e a necessidade de substituição do profissional para garantir a precisão e adequação do laudo pericial.

III. Razões de decidir: A legislação processual (CPC, arts. 157, §2º; 465 e 468, I) exige que o perito possua conhecimentos técnicos compatíveis com a matéria objeto da perícia. A designação de profissional sem a devida especialidade pode comprometer o resultado da prova e a decisão judicial. A jurisprudência do TJBA entende que, tratando-se de lesões ortopédicas, é imprescindível a nomeação de médico ortopedista, sob pena de nulidade da perícia. A racionalização processual não pode se sobrepor à necessidade de especialização técnica, indispensável à qualidade e segurança jurídica do laudo.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A nomeação de perito judicial deve observar a especialidade técnica compatível com o objeto da perícia. É nula a perícia realizada por profissional que não detenha conhecimento técnico na área periciada, sendo cabível sua substituição por especialista, nos termos do art. 465 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030584-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante VALDEMIRO LEITE ALMEIDA e como Agravado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator